Tribunal: TJES
Processo: 0013724-74.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013724-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISADORA LOURENCO WERLY

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora.

3.
O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.

4
.
O
quantum
indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime.

5
.
Recursos conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º

00
13724-74.2017.8.08.0035

APTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APDO
:
ISADORA LOURENÇO WERLY

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado tratam-se os autos de aferir a juridicidade da sentença que condenou a requerida/apelante no pagamento de indenização por danos morais.
Tudo isso, em
razão de
cancelamento de voo aéreo, o que importou em atraso
na chegada
a cidade de destino em 1 (um) dia.

Pois bem.

Inicialmente
, imperioso consignar que a questão em estudo se subsume às normas consumeristas, porquanto a
requerida
figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, ao passo que a autora amolda-se ao conceito de consumidora.

Observo que,
a teor do art. 373, I, do CPC,
restou c
omprovado nos autos as alegações autorais atinentes ao cancelamento do voo, o atraso, e o remanejamento para embarque no dia seguinte
àquele contratado
.

Isso porque, dos fatos
e documentos colacionados nos autos
, extrai-se que a
recorrida
adquiriu junto a ré passagens aéreas
marcadas
para 27/12/2014, com partida de Miami/Florida, conexão em Campinas/SP
e
destino
final
a Vitória/ES.

No dia previsto
,
a
requerente/apelada
pegaria um voo

do
aeroporto de Miami/ES às 19:00 horas
e

c
hegaria
em Campinas/SP às 06:20 horas do dia 28/12/2014,
a fim de realizar a conexão. O
voo de conexão
t
inha
saída prevista
às 08:55 horas
e chegada às 10:20 horas
a Vitória/
ES.

Ocorre que,
ao comparecer ao aeroporto estadunidense na referida data, a
recorrida
fora informa
da
de que o voo para Campinas/SP
havia sido
cancelado,
sendo, após horas de espera no
local
, encaminhada para um hotel,
onde
chegou às 01:00 hora da manhã do dia 28/12/2014 e permaneceu
por menos de três horas, já que o voo remanejado teria previsão para decolar às 09:00 horas do dia 28/12/
2014
,
chegada em Campinas/SP às 20:30 horas, saída deste local às 05:44 horas do dia 29/12/2014 e
pouso
em Vitória/ES às 07:04 horas.

N
ão obstante, novamente o itinerário previsto não ocorreu, pois houve atraso do voo de conexão que apenas decolou do aeroporto de Campinas/SP às 08:24
horas
, chegando a autora/
recorrida
em Vitória/E
S
às 10:01
horas
do dia 29/12/2014,
ou seja
, quase 24
(vinte e quatro)
horas após o inicialmente previsto.

Salienta-se que durante todo o período a apelante apenas prestou assistência alimentícia a
requerente
e a seus familiares uma única vez.

Nesse passo, o
art. 1
4
do CDC,

além de dispor sobre
a responsabilidade
dos fornecedores
d
e

serviço
s
, decorrente da falha
de
sua prestação, indica, em seu §3º, as excludentes dessa responsabilidade, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...
]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, ao que se observa, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores,
ou seja,

independentemente da
comprovação de culpa, eximindo-se de sua responsabilidade apenas se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou
comprovar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
o que não ocorreu no caso em debate.

E
assim digo, porque a jurisprudência pátria tem entendido que problemas técnicos na aeronave constituem fortuito interno, eis que inerentes ao risco do negócio, por isso, não excluem a responsabilidade civil objetiva do transportador. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio;
II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; [...]
(TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Frente a tal cenário:

o cancelamento do voo, o posterior atraso e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado
, são fatos que
ultrapassa
m
o mero dissabor.

A corroborar o exposado supra,

o
cancelamento de voos, que acarreta o atraso considerável no retorno ao país de origem e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros

a ensejar

indenização por danos morais.(
TJ-DF,
Acórdão 1672462, 07074720220208070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, o Superior Tribunal de Justiça assevera no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
[...]
10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral.
Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.
11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.
12- Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Dessa forma,
comprovado o dano moral, resta
aferir

o

quantum
indenizatório
,
o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo.
[...]

5. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa .
Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado
e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015).
Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020).
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.
5. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021
)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de
que
a

indenização deve ser
minorada

para
R$5.000,00 (cinco mil reais),
que considero

estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
a situação vivida,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto,
para
reduzir
a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Sem honorários recursais, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.